Tribunal: TJES
Processo: 0014261-06.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014261-06.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNA LEANDRA DOS SANTOS LACERDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE QUANTO AO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO SENTENCIANTE, DIANTE DE REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES, COM PROXIMIDADE AOS FATOS APURADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA QUE AUTORIZASSE PRONUNCIAMENTO
EX OFFICIO
NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Conforme entendimento jurisprudencial,
"a argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa" (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.898.796/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022)".

2.
Embora seja possível o reconhecimento de ofício de ilegalidade na dosimetria da pena, o afastamento do tráfico privilegiado pelo sentenciante foi realizado com base em fundamentação idônea, pois se amparou na existência de diversos registros por atos infracionais pretéritos de natureza grave (tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo), no total de 11 (onze), havendo proximidade com os fatos apurados nestes autos, ocorridos pouco após a acusada atingir a maioridade. Precedente do STJ.

3. O não pronunciamento sobre o tema, diante da idoneidade da fundamentação trazida pelo Juízo
a quo
, não traduz omissão relevante a ser sanada na via dos aclaratórios.

4. Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNA LEANDRA DOS SANTOS LACERDA contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ora embargante contra sentença que a condenou nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06.

A embargante aponta omissão no acórdão quanto à aplicabilidade do tráfico privilegiado e consequente redução da pena.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNA LEANDRA DOS SANTOS LACERDA contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ora embargante contra sentença que a condenou nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06.

A embargante aponta omissão no acórdão quanto à aplicabilidade do tráfico privilegiado e consequente redução da pena.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem, de plano, constato que, nas razões apelatórias, não houve formulação de qualquer pretensão relativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado em favor da embargante.

Nesta senda, não há qualquer omissão no acórdão recorrido e, na verdade, estamos a tratar, a toda evidência, de indevida inovação recursal ventilada apenas em sede de embargos de declaração.

Conforme já me pronunciei anteriormente neste colegiado,
"de acordo com a sedimentada jurisprudência da Corte da Cidadania, a argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa (EDcl no AgInt no AREsp 1.388.645/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; sem grifos no original) (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.898.796/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022)"
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035190201687, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022).

No mesmo sentido:
TJES, Embargos de Declaração Criminal Ap, 024219001765, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2022, Data da Publicação no Diário: 10/10/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 030229000028, Relator: NEY BATISTA COUTINHO - Relator Substituto: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 03/08/2022, Publicação: 23/08/2022.

Embora seja possível o reconhecimento de ofício de ilegalidade na dosimetria da pena, o afastamento do tráfico privilegiado pelo sentenciante foi realizado com base em fundamentação idônea, pois se amparou na existência de diversos registros por atos infracionais pretéritos de natureza grave (tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo), no total de 11 (onze), havendo proximidade com os fatos apurados nestes autos, ocorridos pouco após a acusada atingir a maioridade. Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. HISTÓRICO INFRACIONAL RECENTE APONTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS E DIANTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas dos autos, afirmaram que o agravante apresenta envolvimento com o tráfico de drogas desde a menoridade, apontando histórico infracional com proximidade temporal dos fatos apurados no presente feito. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o histórico infracional recente do apenado pode comprovar sua dedicação à atividade criminosa, justificando o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. A desconstituição de tal entendimento a fim de reconhecer o redutor do tráfico privilegiado demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na via especial (Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). 2. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo, tal como se deu na hipótese. Inexiste ilegalidade no regime prisional imposto, tendo em vista a existência da circunstância judicial desfavorável prevista no art. 42 da Lei n. 11343/06. 3. "Mantida pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal" (AgRg no HC 612.388/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2020). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.198.664/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Desta feita, o não pronunciamento sobre o tema, diante da idoneidade da fundamentação trazida pelo Juízo
a quo
, não traduz omissão relevante a ser sanada na via dos aclaratórios.

Assim sendo, REJEITO os presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.
RELATOR